Tribunal: CARF
Processo: 35013.002071/2005-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35013.002071/2005-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.004 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2024
Recorrente
EMGRAF EMPRESARIAL GRAFICA FEIRENSE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/01/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - RECURSO INEPTO
A parte não pode deixar de atender os requisitos mínimos insertos nas normas
processuais, mesmo quando se trate de recurso interposto em processo
presidido pelo princípio da informalidade.
No Processo Administrativo Fiscal, regulado pelo Decreto nr. 70.235/72, tanto
a impugnação, quanto o recurso voluntário hão de atender aos requisitos
enumerados nos artigos 16 e 33. Do contrário, opera-se a inépcia. Não se
conhece do recurso voluntário, por inepto.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias
(suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário de e-fls 920 interposto pelo contribuinte em
face do V. Acórdão de e-fls. 906/913, que julgou procedente em parte a impugnação relativo à
cobrança por arbitramento. Diz o relatório da decisão de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35013.002071/2005-03
Fl. 927
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.004 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35013.002071/2005-03

Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito Debcad n°
35.527.015-3, lavrado em 26/04/2005, para constituição do crédito
tributário correspondente as contribuições dos segurados empregados,
arrecadadas mediante desconto, às contribuições da empresa, ao
financiamento do beneficio previsto nos arts. 57 e 58 da Lei n° 8.213, de
24 de julho de 1991, daqueles concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho,
e as destinadas terceiros, Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (INCRA) e ao Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena
Empresa (SEBRAE), Serviço Social da indústria (SESI) e ao Serviço
Nacional da Industria (SENAl) relativas ao período de 01/1995 a 01/2005
no valor atualizado de R$418.374,01 (quarenta e oito mil trezentos e
setenta e quatro reais e um centavo), acrescido de juros e multa.
O crédito foi apurado através dos seguintes levantamentos:
FP1 - Folha de Pagamento sem GFIP até 1996. Este levantamento refere-
se ao período de janeiro de 1995 a dezembro de 1996.
FP2 - Folha de Pagamento Simples sem GFIP. Este levantamento refere-
se ao período de janeiro de 1997 a dezembro d_e 1998;
FP3 - Folha de Pagamento Simples com GFIP. Este levantamento se ao
período de janeiro de 1999 a dezembro de 2000;
FP4 - Folha de Pagamento Normal com GFIP. Este levantamento refere-
se ao período de janeiro de 2001 a dezembro de 2003; e
' FP5 - Folha de Pagamento Simples com GFIP. Este levantamento
refere-se ao período de janeiro de 2004 a janeiro de 2005.
O crédito foi apurado por aferição indireta, tomando-se como base de
cálculo os valores das remunerações pagas aos segurados empregados e
declarados pela empresa através da RAIS e das GFIP, constantes do
banco de dados do INSS.
O auditor esclareceu que o crédito foi apurado por aferição em razão da
empresa não ter apresentado à fiscalização as folhas de pagamento do
período e também não ter apresentado os livros contábeis solicitados, o
que motivou a lavratura do Auto de Infração Debcad n° 35.527.016-1.
Esclareceu que a empresa fez opção pelo Simples em 01/01/1997, tendo
sido excluída do Simples em 01/11/2000.
Informou que a empresa permaneceu no regime normal, no periodo de
janeiro de 2001 a dezembro de 2003, voltando a se inscrever no Simples
a partir de janeiro de 2004.
Fl. 928
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.004 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35013.002071/2005-03

Informou ainda ter verificado os seguintes documentos: Livro de
Registro de Empregados, RAIS, GRE, Guias de Recolhimento do INSS,
GFIP e Contrato Social com alterações.

02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:

.
03 – Em seu recurso o contribuinte apenas reitera sua defesa apresentada as e-fls
112/124.Sendo esse o relatório do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
04 – Conheço do recurso por sua tempestividade.
05 – Avaliando o recurso, defesa, decisão recorrida e relatório fiscal e demais
documentos que compõe o processo entendo que não foi tratada a questão da decadência já
reconhecida em parte pela Turma de piso e portanto deixo de conhece-la.
06 – Na defesa reiterada não há questionamento sobre o arbitramento
(metodologia utilizada pelo Fisco nesses autos para apuração da contribuição social dos
segurados) e portanto deixo de conhece-la.
Fl. 929
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.004 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35013.002071/2005-03

07 – Outrossim na defesa cujo recurso foi apenas reiteração, o contribuinte,
quanto ao mérito, apenas trata da questão do SIMPLES NACIONAL indicando apenas a
legislação e trata do salário família, sendo que sequer é objeto da autuação que tratou dos
seguintes levantamentos:
FP1 - Folha de Pagamento sem GFIP até 1996. Este levantamento refere-se ao período
de janeiro de 1995 a dezembro de 1996.
FP2 - Folha de Pagamento Simples sem GFIP. Este levantamento refere-se ao período
de janeiro de 1997 a dezembro d_e 1998;
FP3 - Folha de Pagamento Simples com GFIP. Este levantamento se ao período de
janeiro de 1999 a dezembro de 2000;
FP4 - Folha de Pagamento Normal com GFIP. Este levantamento refere-se ao período
de janeiro de 2001 a dezembro de 2003; e
' FP5 - Folha de Pagamento Simples com GFIP. Este levantamento refere-se ao período
de janeiro de 2004 a janeiro de 2005.
08 – Portanto, não havendo congruência lógica e objetiva da matéria recursal com
os termos da decisão de piso recorrida entendo pela inépcia do recurso voluntário não
conhecendo da matéria de mérito inclusive.
06 – Quanto aos juros relacionados a Taxa Selic aplicável ao caso a súmula no 04
que diz
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Conclusão
07 – Portanto, conheço do recurso pela sua tempestividade, porém, deixo de
conhece-lo por sua inépcia.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 930
DF CARF MF
Original